Tribunal: CARF
Processo: 10183.901584/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901584/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
24426.63514.260213.1.3.04-1288, transmitida em 26 de fevereiro de 2013, por meio da
qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
3.900,12, que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mediante Darf código 2172, em 24 de
fevereiro de 2012, no valor de R$ 72.897,49, relativo ao período de apuração de 31 de
janeiro de 2012.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Cuiabá - MT pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 59, emitido em 06 de junho de 2013, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já
havia sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de
apuração a que se referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados na Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901584/2013-18
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901584/2013-18

Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega, após a descrição dos fatos, que, por erro,
em vez de pagar o valor do débito de Cofins, referente ao período de apuração de
janeiro de 2012, no valor de R$ 74.013,79, efetuou o pagamento no valor de R$
80.219,31, mediante três Darf, conforme junta aos autos, ou seja, recolheu a maior o
valor de R$ 6.205,52. A contribuinte explica que, ao perceber que efetuou recolhimento
a maior, tratou de retificar a DCTF do período, a fim de demonstrar o valor devido
correto, o que fez antes de qualquer procedimento fiscalizatório, conforme cópia da Dctf
que anexa aos autos.
A contribuinte solicita, com base no princípio da economia processual, a reunião dos
processos 10183.901584/2013-18 e 10183.901583/2013-73 por terem o mesmo objeto e
serem idênticos.
Sob o título Da inexistência de prejuízo ao erário, a contribuinte argumenta que, da
análise da situação, é fácil depreender que não houve qualquer prejuízo ao erário e o
crédito pleiteado existe. E, que o processo administrativo deve seguir os princípio
jurídicos inerentes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901584/2013-18

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de contribuição Cofins, código de receita 5856, do período de apuração de janeiro de 2012,
conforme declarado na DCTF retificadora.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à data de apresentação da Dcomp.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901584/2013-18

O Recorrente não trouxe aos autos elementos, além de planilhas e declarações sob
sua responsabilidade, que pudessem comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração
contábil e fiscal que evidenciassem, de forma inequívoca, o valor correto da Cofins referente ao
período de apuração em discussão e o conseqüente direito creditório advindo do pagamento a
maior. As Planilhas de Apuração e declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte,
desacompanhadas dos elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das
pertinentes formalidades, não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período,
não sendo suficiente para provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na
declaração de compensação. Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela, sendo irrelevante a alegação de inexistência de
dano ao erário face a disposições expressas de lei..
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital